Tribunal: STF
Processo: RE 414849
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - DECRETO-LEI Nº 201/67 - VERBAS PROVENIENTES DO FUNDO
   DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
   VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO.
   Uma vez envolvidas verbas do Fundo de Manutenção e
   Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
   Magistério e de convênios firmados com a União, ou seja, verbas
   repassadas a Município, a competência para julgar a ação na qual
   imputado o desvio é da Justiça Federal - precedentes: Recurso
   Extraordinário nº 232.093-8/CE, relator ministro Sepúlveda
   Pertence, e Habeas Corpus nos 74.788-4/MS, relator ministro
   Sepúlveda Pertence, e 80.867-1/PI, relatora ministra Ellen Gracie,
   cujos acórdãos foram publicados, respectivamente, no Diário da
   Justiça de 28 de abril de 2000, 12 de setembro de 1997 e 12 de
   abril de 2002.